Tribunal: TJPA
Processo: 0007519-56.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES ? ART. ART. 157, § 2º, I , IV DO CPB ? (CRIME OCORRIDO ANTES DA REFORMA DA LEI 13.654 DE ABRIL/2018) - TESE DA DEFESA DOS RÉUS ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS EXTREME DE DÚVIDAS ACERCA DO PROTAGONISMO DOS RÉUS NO ILICITO PATRIMONIAL ? DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA A QUAL NÃO TERIA SIDO APREENDIDA TAMPOUCO SUBMETIDA A COMPETENTE PERÍCIA ? IMPOSSIBILIDADE - PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, É PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA, DESDE QUE EVIDENCIADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, TAIS COMO A PALAVRA DA VÍTIMA, OU PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS - DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? PENA BASE AFERIDA DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO FEITO, NÃO HAVENDO MOTIVOS HABEIS QUE CREDENCIASSE QUALQUER EMENDA OU REPARO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS REUS IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, ALÉM DOS RÉUS LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, CONDENADOS A PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º,I,II DO CÓDIGO PENAL ? DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito a materialidade e a autoria delitiva, restou configurada pelo boletim de Ocorrência, constante do IPL anexo, pelo Auto de Apreensão de Objeto (fls. 56, do IPL), pelo Auto de Prisão em Flagrante dos réus, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que guardaram harmonia com as provas orais produzidas na fase policial e em juízo, não esquecendo que no momento em que foram capturados foram reconhecidos pelas vítimas, as quais de maneira orquestrada narraram, com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra eles praticada, tendo afirmado, de maneira convicta, que reconheceram todos os réus do presente processo;II - A jurisprudência hodierna é pacífica no sentido que, para a incidência da majorante, é desnecessária a ocorrência da apreensão e posterior perícia da arma de fogo se comprovada a sua utilização na prática criminosa por outros meios de prova. Se as declarações da vítima, aliadas aos testemunhos policiais, demonstram firmemente que a conduta delituosa do agente ocorreu mediante grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, não há como ser decotada da condenação a majorante prevista no inciso I do § 2º, do art. 157, do Código Penal; III - A realização do reconhecimento de pessoa em desacordo com as formalidades legais constitui mera irregularidade, incapaz de macular o procedimento adotado pelo juiz sentenciante, que cuidou de resguardar, com inteireza, os princípios do contraditório e da ampla defesa; IV - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou os réus IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, ALÉM DOS RÉUS LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, CONDENADOS A PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º,I,II DO CÓDIGO PENAL.VII - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0007519-56.2014.814.0006.
APELANTES: IGOR ALVES DA SILVA.
WELLINTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE
LUCAS DA SILVA CASTRO
MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO
LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES - ART. ART. 157, § 2º, I , IV DO CPB - (CRIME OCORRIDO ANTES DA REFORMA DA LEI 13.654 DE ABRIL/2018) -
TESE DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS EXTREME DE DÚVIDAS ACERCA DO PROTAGONISMO DOS RÉUS NO ILICITO PATRIMONIAL - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA A QUAL NÃO TERIA SIDO APREENDIDA TAMPOUCO SUBMETIDA A COMPETENTE PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - Para fins de incidência da majorante, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA BASE AFERIDA DE MANEIRA RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO FEITO, NÃO HAVENDO MOTIVOS HABEIS QUE CREDENCIASSE QUALQUER EMENDA OU REPARO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS REUS IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, a PENA DE 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, além dos réus LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, condenados a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º,I,II do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - Com efeito a materialidade e a autoria delitiva, restou configurada pelo boletim de Ocorrência, constante do IPL anexo, pelo Auto de Apreensão de Objeto (fls. 56, do IPL), pelo Auto de Prisão em Flagrante dos réus, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que guardaram harmonia com as provas orais produzidas na fase policial e em juízo, não esquecendo que no momento em que foram capturados foram reconhecidos pelas vítimas, as quais de maneira orquestrada narraram, com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra eles praticada, tendo afirmado, de maneira convicta, que reconheceram todos os réus do presente processo;
II - A jurisprudência hodierna é pacífica no sentido que, para a incidência da majorante, é desnecessária a ocorrência da apreensão e posterior perícia da arma de fogo se comprovada a sua utilização na prática criminosa por outros meios de prova. Se as declarações da vítima, aliadas aos testemunhos policiais, demonstram firmemente que a conduta delituosa do agente ocorreu mediante grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, não há como ser decotada da condenação a majorante prevista no inciso
I

do § 2º
, do art.
157
, do
Código Penal
;
III - A realização do reconhecimento de pessoa em desacordo com as formalidades legais constitui mera irregularidade, incapaz de macular o procedimento adotado pelo juiz sentenciante, que cuidou de resguardar, com inteireza, os princípios do contraditório e da ampla defesa;
IV - Logo, se do corpo probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou os réus
IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, a PENA DE 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, além dos réus LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, condenados a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º,I,II do Código Penal.
VII - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, inconformados
com a r. decisão deste juízo que os condenou, a uma pena talai de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, bem como os acusados
LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO,
por não se conformarem com a r. decisão deste juízo que os condenou, a uma pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º,I,II do Código Penal. Interpuseram os respectivos recursos de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa dos acusados WELLINGTON TEIXEIRA, LUCAS SILVA, MAYCON DOUGLAS E LUIZ HENRIQUE, asseverou que diante da dinâmica fatos, necessário a desclassificação para o crime de furto, e de forma alternativa, considerar a tentativa na forma do art. 14, II do CPB, uma vez que a suposta arma não foi devidamente periciada. Por fim, a dosimetria implementada encontra-se fulminada de inconsistências na fundamentação, desautorizando qualquer exasperação, sendo necessário sua permanência nos patamares mínimos. A defesa do acusado IGOR ALVES, pontuou que as provas apresentadas nos autos são circunstanciais e pouco elucidativas, não havendo notoriedade em apontar o acusado como protagonista do evento, onde sequer foi efetuado o seu reconhecimento por qualquer testemunha, fatos que credenciam a apoiar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Por fim, verificou-se a inadequação da dosimetria implementada na primeira e na segunda fase a qual deveria ser reavaliada.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

No presente processo, foram acusados
IGOR ALVES DA SILVA, WELLYTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE, JEAN DIAS DOS SANTOS, MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, LUIZ HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA, LUCAS DA SILVA CASTRO,
pela infringência ao disposto no
artigo 157, §2°, inciso I e II do CPB. Da instrução,
comprovou-se que o fato criminoso ocorreu no
dia 01 de junho de 2014, por volta das 14 horas, na Estrada do curuçambá, Rio Maguari, Bairro Curuçambá, deste Município,
ocasião em que os acusados em
comunhão de vontades,
exercendo emprego de arma de fogo e arma branca, utilizadas no evento quando as vítimas estavam navegando pelo Rio Maguari, ocasião em que foram abordadas pelos Acusados que, em comunhão de vontades e mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraíram das vítimas diversos bens como celulares, cartões de banco, aliança de ouro, sandálias, valores em dinheiro e o motor tipo rabeta da embarcação.

Devidamente processados os réus
IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, inconformados
com a r. decisão deste juízo que os condenou, a uma pena talai de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, bem como os acusados
LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO,
por não se conformarem com a r. decisão deste juízo que os condenou, a uma pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º,I,II do Código Penal. Interpuseram os respectivos recursos de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa dos acusados WELLINGTON TEIXEIRA, LUCAS SILVA, MAYCON DOUGLAS E LUIZ HENRIQUE, asseverou que diante da dinâmica fatos, necessário a desclassificação para o crime de furto, e de forma alternativa, considerar a tentativa na forma do art. 14, II do CPB, uma vez que a suposta arma não foi devidamente periciada. Por fim, a dosimetria implementada encontra-se fulminada de inconsistências na fundamentação, desautorizando qualquer exasperação, sendo necessário sua permanência nos patamares mínimos. A defesa do acusado IGOR ALVES, pontuou que as provas apresentadas nos autos são circunstanciais e pouco elucidativas, não havendo notoriedade em apontar o acusado como protagonista do evento, onde sequer foi efetuado o seu reconhecimento por qualquer testemunha, fatos que credenciam a apoiar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Por fim, verificou-se a inadequação da dosimetria implementada na primeira e na segunda fase a qual deveria ser reavaliada.

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar os recursos defensivos em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que os apelantes, foram os protagonistas do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito dos recorrentes seria de ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar as vítimas de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.

DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO

In casu
, os autos são contundentes em apontar os acusados IGOR ALVES DA SILVA, WELLYNTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE, MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, LUCAS DA SILVA CASTRO e LUIZ HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA, os quais abordaram uma embarcação e após reduzirem qualquer reação das vitimas mediante a exibição de arma de fogo e branca, subtraíram vários objetos das vítimas, dentre os quais: celulares, cartões de banco, aliança de ouro, sandálias, valores em dinheiro e o motor tipo rabeta da embarcação. Logo após a empreitada criminosa, os réus empreenderam fuga, sendo localizados horas depois, ocasião em que foram abordados em uma embarcação em um rio próximo ao local dos acontecimentos e submetidos ao reconhecimento pelas vítimas, sendo conduzidos à delegacia onde foram autuados em flagrante delito.

Com efeito a materialidade e a autoria delitiva, restou configurada pelo boletim de Ocorrência, constante do IPL anexo, pelo Auto de Apreensão de Objeto (fls. 56, do IPL), pelo Auto de Prisão em Flagrante dos réus, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que guardaram harmonia com as provas orais produzidas na fase policial e em juízo, não esquecendo que no momento em que foram capturados foram reconhecidos pelas vítimas PEDRO PEREIRA, MANOEL RODRIGUES PINTO, MANOEL FARIAS DA CUNHA, THÁSSIA RAMOS DA CUNHA e SÉRGIO SANTA BRIGIDA SANTOS, as quais de maneira orquestrada narraram, com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra eles praticada, tendo afirmado, de maneira convicta, que reconheceram todos os réus do presente processo, dentre eles, o apelante IGOR ALVES DA SILVA, como os autores do crime.

O Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ¿o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para o que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. E a perseguição não fosse a legitimidade do desforço imediato seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão¿ (1a Turma, HC n. 69.292-3/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 19.6.92, p. 9521).

Com efeito, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente, reveste-se de especial importância para definição da autoria dos chamados crimes clandestinos, sendo crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor (TACRIM-SP-AC-Rel. Wilson Barreira -- RT 737/624).
A palavra da vítima, é preponderante e muitas vezes essencial, especialmente em crimes contra o patrimônio, mesmo porque, não há motivo para a incriminação de inocentes, principalmente quando respaldada em demais elementos probatórios. O crime de roubo se consuma no momento em que a "res furtiva" é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que pouco tempo depois o agente tenha sido preso em flagrante com o produto do crime. O simples fato do réu portar a faca ostensivamente na cintura, de modo a intimidar a vítima, por si só, configura a qualificadora do porte de arma, não necessitando que venha a empunhá-la ou sacá-la (Apelação Criminal n° 0272985-1 (213), Lla Câmara Criminal do TAPR, Curitiba, Rel. Laertes Ferreira Gomes. j. 03.03.2005, unânime).

Destarte, necessário pontuar os esclarecedores relatos dos policiais militares MARCELO SANTIAGO SANTANA e JOSÉ IRANDIR DA SILVA BLANS, que corroboram as declarações fornecidas pelas vítimas, tendo informado, inclusive, que os ofendidos reconheceram, na oportunidade, os agentes delituosos.

De acordo com os autos, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face de pessoas inocentes. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer, os réus como sendo os protagonistas do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam os recorrentes em situação de flagrância.

Destarte ao efetivo emprego de arma de fogo, restou incontroverso seu uso no evento em apreço, razão da causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa, conforme farto relato testemunhal, Contudo, prudente mencionar que a ausência da apreensão da arma ou a inexistência do laudo pericial de potencialidade lesiva, não desconstitui a aplicação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, desde que existam nos autos outros meios de prova que atestem a utilização desta na prática criminosa:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO ART. 157, § 2°, I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA APREENDIDA NÃO PERICIADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE. REDUÇÃO. SÚM. 231 DO STJ. 1. Para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. Precedentes. Eresp n. 961.863/RS. (...) (STJ - REsp: 1393540 RS 2013/0259796-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014).

De fato, a jurisprudência hodierna é pacífica no sentido que, para a incidência da majorante, é desnecessária a ocorrência da apreensão e posterior perícia da arma de fogo se comprovada a sua utilização na prática criminosa por outros meios de prova. Se as declarações da vítima, aliadas aos testemunhos policiais, demonstram firmemente que a conduta delituosa do agente ocorreu mediante grave ameaça, caracterizada pelo emprego de arma de fogo, não há como ser decotada da condenação a majorante prevista no inciso
I

do § 2º
, do art.
157
, do
Código Penal
.

Quanto As formalidades prescritas no art.
226
do
CPP
representam indicações, e a não observância destas constitui mera irregularidade, uma vez que o reconhecimento, como todas as outras provas produzidas longe do crivo do contraditório, devem ser analisadas com cautela pelo julgador, que deve valorá-las segundo o seu livre convencimento motivado, ação que foi devidamente observada no decreto condenatório.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, pessoa que sequer conhecia, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada aos réus, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

De fato, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de importância ímpar, revelando-se o norte probatório apto a conduzir à condenação se os depoimentos dos ofendidos, nas duas fases da persecução criminal, são coerentes, seguros e claros quanto ao fato delituoso e suas circunstâncias relevantes, e inexistem razões de ordem subjetiva que lhes retirem a credibilidade, necessária a manutenção das condenações impostas aos réus.

Nesse passo, temerário não reconhecer a responsabilidade criminal dos apelantes no evento reprovável, sendo suficientes para a firmação do convencimento acerca da autoria, materialidade e o nexo de causalidade. Logo, as provas amealhadas aos autos, sob o crivo de contraditório, são suficientes para conduzir a um decreto condenatório, não há qualquer dúvida quanto à participação do recorrente na empreitada criminosa.

DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A reprimenda deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Segundo de extraiu da sentença vergastada, os réus IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, foram condenados à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, bem como os acusados LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO, foram apenados em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º,I,II do Código Penal.

No tocante aos vetores desfavoráveis devidamente motivados no
decisum
objurgado, a culpabilidade foi justificada de modo escorreito para valorá-la negativamente, na medida em que restou demonstrado, nos autos, o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante e a intensidade do dolo, em razão do "terror psicológico" suportado pelas vítimas, circunstâncias que possibilitam a análise desfavorável da circunstância judicial em comento. No mesmo sentido apresentou-se às circunstâncias do crime, amparada em justificativa idônea, na medida em que o fato de o delito ter ocorrido durante o tráfego no leito do rio, que exaspera a situação de risco a que as vítimas foram submetidas, demonstrando o levado grau de ousadia dos agentes, extrapola o considerado normal ao crime de roubo, merecendo, portanto, especial censura, além das consequências do delito.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Vale aqui mencionar que a pena base aferida foi exasperada na terceira fase da dosimetria em face do emprego de arma e concurso de agentes, em 1/3. Em verdade, cediço entender que para a fixação da fração de aumento de pena pelas qualificadoras do § 2º, do art. 157, do CP, as respectivas majorantes deverão ser consideradas qualitativamente e não de forma quantitativa, proporcional à maior ou menor vulnerabilidade das vítimas, bem como quanto ao poder de intimidação exercido sobre as mesmas, o que se concretiza segundo a fração adotada para o respectivo aumento.

Ademais, na esteira da Súmula 443 do Colendo STJ, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, na conformidade da orientação dominante, a exasperação da pena não deve ultrapassar o mínimo de 1/3 (um terço), salvo se ocorrerem circunstâncias que indiquem necessidade de maior reprovação, pois como já dito, o critério para a majoração da pena não é a quantidade de causas de aumento incidentes, mas circunstâncias relacionadas, ao caso concreto, com cada uma dessas majorantes. Como se pode observar o juizo se utilizou do incremento mínimo, não havendo motivo pra cogitar-se em qualquer reparação nesse ponto. Sobre o assunto, trago à colação a orientação do Colendo STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AUMENTO DE 3/8 EM RAZÃO DAS DUAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA N.º 443/STJ. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). DELITO PRATICADO, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO E CONSIDERAÇÕES VAGAS (OUSADIA DO AGENTE). PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N.º 440/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula n.º 443 deste Tribunal.
2. Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons antecedentes, não é possível infligir lhe regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Aplicação do enunciado n.º 440 da Súmula desta Corte.
4. Habeas corpus parcialmente concedido, para, mantida a condenação, fixar o aumento da terceira etapa da dosagem da pena, pela existência de duas majorantes do delito de roubo circunstanciado, no patamar mínimo de 1/3, e reduzir a sanção da Paciente para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, estabelecendo-se, outrossim o regime inicial semiaberto. (STJ, 5ª Turma, HC 192497/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, v.u., j. 19.02.2013; pub. DJe de 28.02.2013).

E ainda:
HABEAS CORPUS. ROUBO. DUAS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA DE 3/8 SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 443 DESTE STJ. COAÇÃO ILEGAL PATENTEADA.
1. É entendimento deste Tribunal que a presença de duas causas de especial aumento previstas no § 2º do art. 157 do CP pode exacerbar a pena acima do patamar mínimo de 1/3 quando as circunstâncias do caso concreto assim autorizem.

Nesse cenário, inobstante alguns vetores não serem dignos de elogios, cumpriram com seu mister legal, onde segundo a jurisprudência dominante, seria necessário apenas um modulador desfavorável para autorizar o incremento da pena base aferida.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a condenação dos réus
IGOR ALVES DA SILVA, WELLINGTON TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE E LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA, a PENA DE
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, além dos réus
LUCAS DA SILVA CASTRO E MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO,
condenados a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 157, § 2º,I,II do Código Penal. Sentença prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, a qual adoto em todos os termos e fundamentos.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator